Tribunal: STF
Processo: HC 250072
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. PROVAS IDÔNEAS. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 11 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca declarar a nulidade da busca pessoal. Subsidiariamente, absolver o paciente da imputação do art. 35 da Lei de Drogas, “em razão da invasão dos policiais no aparelho celular”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes.



    4. Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023).



    5. A ilegalidade reconhecida na sentença condenatória, consubstanciada em atos de policias ocorridos após a prisão em flagrante do paciente, trouxe consequências jurídicas para terceiros, mas não comprometeu a validade da perícia realizada no aparelho celular do paciente. Essa perícia foi devidamente autorizada por decisão judicial, proferida no momento da homologação do flagrante, e de acordo com a legislação processual penal (CPP, art. 6º, II e III). 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.